Tribunal: TCU
Processo: 046.746/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3839/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 1.6 do Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo inicialmente concedido; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). 1. Processo TC- Processo 046.746/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.